Tribunal: TCU
Processo: 018.452/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4595/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Delso José de Souza (CPF XXX.988.301-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe fora aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2515/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os comprovantes de peças 269/270, bem assim com as manifestações da Seproc e do MP/TCU (peças 271/273). 1. Processo TC- Processo 018.452/2013-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.635/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.449/2017-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Delso José de Souza (CPF XXX.988.301-XX); Eduardo Francisco Castro (CPF XXX.372.408-XX) 1.3. Interessado: Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis-14a Região (Creci/MS) 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog); Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Diego Escobar Teixeira Sampaio (15.932/OAB-MS) e outros, representando Conselho Regional de Corretores de Imóveis 14a Região; Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos (9.938/OAB-MS), representando Eduardo Francisco Castro.